Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXECUÇÃO PENAL UNA. SOMATÓRIO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto, como causa de extinção da punibilidade, é prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os requisitos para sua concessão por meio de decreto, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos.
2. O Decreto no 12.338/2024 determina, em seu art. 7o, que as penas de infrações diversas devem ser somadas para fins de concessão de indulto ou comutação, vedando o benefício para penas isoladas, em razão da unidade da execução penal.
3. A ausência de condenação por crimes impeditivos não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto, inclusive o percentual mínimo de pena cumprida.
4. A execução penal é considerada una, sendo inviável a concessão de indulto apenas para uma das penas, quando há outras em curso.
5. O não cumprimento de 25% da pena total, em caso de reincidência, impede a concessão da comutação prevista no art. 13 do Decreto no 12.338/2024.
6. Recurso conhecido e não provido.